Tribunal: TJES
Processo: 5000260-10.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-10.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED. THORIUM HOTEL

AGRAVADO: LALINE ANN ALMEIDA CORDEIRO FERNANDES SOUSA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ATO DE MERA TOLERÂNCIA - ART. 1.208 CC – POSSE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1.208 do CC os atos de mera permissão ou tolerância não são suficientes para induzir a posse.

2.
O condomínio agravante não foi capaz de demonstrar, na ação originária deste recurso, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar possessória, quais sejam, sua posse anterior, o esbulho possessório (caracterizado pela notificação extrajudicial para desocupação do imóvel) e o prazo de ano e dia.

3.
Não comprovada a posse do condomínio sobre a área em questão, não há motivos a obstar a realização da obra pelos novos proprietários do imóvel.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame demérito.

Registro, de início, que tenho defendido o entendimento de que o recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal.

Feita essa breve ponderação e após analisar detidamente estes autos, verifico que não há ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão recorrida, que indeferiu pleito liminar de reintegração de posse em favor do condomínio agravante.

Com efeito, como afirmou o juízo
a quo
, o agravante não foi capaz de demonstrar, na ação originária deste recurso, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar possessória, quais sejam, sua posse anterior, o esbulho possessório (caracterizado pela notificação extrajudicial para desocupação do imóvel) e o prazo de ano e dia.

Nas razões recursais, o próprio condomínio agravante afirma que a denominada Unidade Especial Hoteleira A, uma unidade autônoma e particular, caracterizada por uma loja, foi adquirida pela primeira agravada, que conforme contrato incluso aos autos, a comprou de um proprietário anterior que, igualmente aos anteriores, jamais questionou, objetou, molestou ou perturbou a posse do condomínio exercida sobre a área comum que constituía a recepção do edifício, desde a entrega da obra em 1966.

Diante de tal afirmação duas são as conclusões: i) o salão objeto da demanda reintegratória não pertence a área comum do condomínio agravante; e ii) a utilização do referido salão pelos condôminos decorre de mera tolerância dos seus então proprietários.

Nos termos do art. 1.208 do CC os atos de mera permissão ou tolerância não são suficientes para induzir a posse.

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ATOS DE PERMISSÃO OU MERA TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.208 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe alegação de ausência de dialeticidade quando o recorrente expôs os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo. 2. De acordo com artigo 1.208 do Código Civil, os atos decorrentes de mera tolerância ou liberalidade não consubstanciam posse, mas sim mera detenção. 3. Hipótese em que, aparentemente, trata-se de situação de mera detenção por parte do Agravante, pois sempre teve ciência de que o terreno pertence a outrem, não ostenta a posição de proprietário perante terceiros e sempre manteve-se passivo em relação à ordens determinadas pelo real proprietário e às atividades deste no Canal Caboclo Bernardo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento 5007507-59.2022.8.08.0000 – Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – 4ª Câmara Cível – DJ. 19.12.2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CONTINUIDADE DA POSSE. ÂNIMO DE DONO NÃO COMPROVADO. MERO ATO DE TOLERÂNCIA DA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 2. Além disso, o art. 1.243 do diploma material civil autoriza o possuidor, para fim de contagem do referido tempo, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. 3. O ânimo da posse da pessoa de quem o apelante afirma ter adquirido o imóvel, contudo, não restou comprovada, posto que baseada em mero ato de permissão e tolerância da proprietária do bem, como se depreende de seu próprio depoimento e de outras testemunhas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 0000205-88.2018.8.08.0005 – Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES – 1ª Câmara Cível – DJ. 17.04.2024)

Não comprovada a posse do condomínio sobre a área em questão, não há motivos a obstar a realização da obra pelos novos proprietários do imóvel.

Outrossim, como bem asseverado pela magistrada singular “embora eventual desfazimento da obra possa ser mais danoso às partes requeridas, trata-se de providência possível de ser adotada mesmo depois de concluída a obra, após uma decisão de mérito a respeito da causa, arcando as partes requeridas com as consequências da eventual continuidade da obra e de eventual ordem de desfazimento futura”.

Assim, em cognição sumária, não vislumbro a possibilidade de modificar a decisão objurgada, porquanto ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada.

Isto posto,
NE
G
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.